Tribunal: TJSP
Processo: 1005280-19.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista. Indicação médica para tratamento multidisciplinar com equipe especializada no método ABA. Impugnação em relação à cobertura dos tratamentos de psicomotricidade e equoterapia. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Súmula 102 do Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Segurado portador de Transtorno do Espectro Autista. Indicação médica para tratamento multidisciplinar com equipe especializada no método ABA. Impugnação em relação à cobertura dos tratamentos de psicomotricidade e equoterapia. Impossibilidade. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Súmula 102 do Tribunal de Justiça não revogada pelo Superior Tribunal de Justiça. Lei 14.454/2022 reconhece a natureza exemplificativa do rol da ANS. Psicomotricidade e equoterapia são terapias multidisciplinares que visam o desenvolvimento do paciente, se enquadrando no conceito de tratamento de saúde. Cobertura devida. Precedentes. A cobertura do tratamento dar-se-á em rede referenciada, desde que seja exatamente idêntica à prescrição do médico assistente. Havendo clínica credenciada que realize o tratamento como prescrito pelo médico e optando a segurada pela clínica particular, o reembolso será parcial nos limites do contrato. Determinação para realização de tratamento na região de domicílio do autor. Tratamento em lugares distantes obsta o acesso à saúde do beneficiário e prejudica a realização do tratamento contínuo do menor, ante a dificuldade de locomoção e deslocamento, que é agravada pela deficiência e pela tenra idade do autor. Danos morais. Insurgência. Cabível. Mero dissabor, pois não há violação ao direito subjetivo do requerente. Precedentes. Recurso parcialmente provido.